Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736883-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LEITAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 246778951 do processo n. 0707182-96.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Francisco das Chagas Leitão e por Lays Maia Carvalho (agravados), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado (agravante) e determinou a intimação das exequentes para apresentação de cálculos, conforme critérios definidos na r. decisão. Em suas razões recursais (ID 75731074), o agravante defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Menciona que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Afirma que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto da execução é o título executivo formado nos autos n. 0705877-53.2020.8.07.0018, no qual sobreveio acórdão que condenou o Distrito Federal “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado” (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 6/7/2022). Conforme relatado, insurge-se o executado/agravante contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, vale transcrever o teor da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 246778951), in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra FRANCISCO DAS CHAGAS LEITAO e LAYS MAIA CARVALHO, na qual alega, em suma: I) inexigibilidade do título; II) excesso de execução; III) inexistência de valores incontroversos. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 244359179). É o breve resumo da lide. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença para a execução do título judicial da ação coletiva n 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, pagar as diferenças salariais desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial com correção pelo IPCA-E e juros da poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. I – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. II – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO II.1 – DO ANATOCISMO – TAXA SELIC relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328- 44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III.2 – INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE No que se refere à impugnação ao cumprimento de sentença, assiste razão ao Distrito Federal quanto à exclusão, dos cálculos, de períodos em que o reajuste já teria sido devidamente implementado. Tal entendimento é corroborado pelas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que esclareceu que “os cálculos são apresentados de forma detalhada, a evidenciar quais rubricas foram consideradas. Ademais, os cálculos têm como base o período de dezembro-2015 até março-2022 (efetiva implementação). Dessa forma, não foram considerados os valores posteriores a março de 2022, visto que a Parte incluiu o período de abril-2022 até junho-2023.” (ID 244359181). A parte exequente sustenta que o alegado excesso de execução apontado pelo ente público decorre da inclusão de valores relativos à licença-prêmio, os quais teriam sido impactados pelo reajuste salarial objeto da execução. No entanto, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a licença-prêmio não foi contemplada no título judicial exequendo. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar. [...] 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1651234, 0731070-56.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 04/01/2023.) Assim, caso a parte exequente entenda ser cabível a inclusão desses valores no reajuste, deverá buscar a via própria para tanto, mediante o ajuizamento de ação autônoma. Diante disso, os valores referentes ao período posterior à implementação do reajuste — ou seja, de abril de 2022 a junho de 2023 — devem ser excluídos dos cálculos apresentados. III – DA AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS Assiste razão ao Distrito Federal. Inexistem valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifei) Assim, condiciono o levantamento de valores à preclusão desta decisão. V – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 244359179) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) decote dos períodos em que foram sido implementados o reajuste (abril-2022 até junho-2023); (ii) juros de mora iniciam a partir da citação (29/10/2020); (III) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os autos não serão remetidos à Contadoria Judicial, uma vez que esta não realiza cálculos administrativos. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar novos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de acolhimento dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se o Distrito Federal para ciência e eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Nesse sentido, não se constata a probabilidade de provimento do recurso em relação à alegação de inexigibilidade do débito, pois no julgamento da ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema n. 864 Repercussão Geral do e. STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Igualmente, no próprio julgamento da apelação cível de autos n. 0705877-53.2020.8.07.0018 (autos que originaram o título em execução), foi feita a distinção do caso concreto com o julgado do c. STF e afastada a aplicação do Tema 864. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, (...) (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJe: 6/7/2022.) Ademais, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do e. STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da Resolução n. 303/2019 do c. STJ. Desse modo, subsiste a presunção de constitucionalidade que recai sobre as disposições da referida Resolução a respeito da forma de incidência da Taxa Selic na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento das requisições de pagamento em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial ou da forma de cálculo dos valores devidos. Além disso, consoante se observa da r. decisão, não há, no caso, determinação do d. magistrado a quo de expedição imediata de requisitórios de pagamento em favor da exequente, mas, apenas, de intimação dos exequentes para apresentação de novos cálculos. Ainda, verifica-se que a realização dos referidos cálculos somente terá lugar após preclusa a própria decisão recorrida, o que afasta a urgência alegada pelo recorrente. Portanto, não existe risco de dano ao erário público apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora